Tribunal: TJES
Processo: 0007854-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007854-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOURIVAL FAGUNDES DE JESUS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUTAÇÃO DE IMPUTAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida nos autos de ação penal em que o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal. A denúncia narra que o acusado, em local público, praticou ato libidinoso perante a vítima sem o seu consentimento. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva por insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e o vídeo apresentado, é suficiente para fundamentar a condenação do acusado pelo crime de importunação sexual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de oitiva da vítima em juízo impede a convalidação dos relatos prestados apenas na fase inquisitorial, inviabilizando a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

4. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram diretamente o ato libidinoso descrito na denúncia, limitando-se a relatar informações de conhecimento indireto, razão pela qual seus depoimentos não suprimem a necessidade de prova direta judicializada.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo imprescindível a produção probatória sob o contraditório.

6. A manutenção da sentença absolutória respeita o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência, diante da insuficiência de provas produzidas em juízo.

7. O princípio da confiança no juiz natural da causa, que se encontra mais próximo da instrução e das partes envolvidas, reforça a legitimidade da sentença absolutória proferida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige provas produzidas sob o contraditório judicial, sendo incabível decisão condenatória com base exclusiva em elementos colhidos na fase policial.

2. Depoimentos indiretos (de auditu), desacompanhados de prova direta e judicializada, não são suficientes para sustentar a condenação penal.

3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando há dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 215-A, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06.06.2022; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007854-38.2023.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: LOURIVAL FAGUNDES DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 83/84 do ID 15990907 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LOURIVAL FAGUNDES DE JESUS
pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 215-A,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões de fls. 89/91 do ID 15990907, o
parquet
sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. Argumenta que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seus relatos na fase policial foram corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas (o segurança do terminal e o policial militar que efetuou a prisão), que confirmaram a narrativa da ofendida e o estado de embriaguez do acusado no momento da abordagem. Destaca, ainda, a existência de uma filmagem feita pela vítima, juntada aos autos, que demonstraria a prática criminosa. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15990917, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17097212, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2023, por volta das 23h40min, no Terminal de Vila Velha, situado na Rua Cabo Aylson Simões, Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o denunciado, praticou ato libidinoso com a vítima Bruna de Oliveira de Souza, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sem o consentimento dela.

Extrai-se, ainda, que a vítima estava sentada em um banco à espera do ônibus, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual sentou-se ao seu lado e passou a se masturbar olhando para a vítima.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

A decisão absolutória fundamentou-se, em síntese, na manifesta insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que, em tese, gerou dúvida razoável que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). A acusação sustenta que as provas colhidas, incluindo depoimentos testemunhais e vídeo, comprovam a autoria e materialidade. A defesa e a sentença recorrida, por sua vez, apontam a fragilidade probatória, notadamente pela ausência de oitiva judicial da vítima e de testemunhas oculares diretas do ato libidinoso.

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

No caso em tela, a vítima Bruna de Oliveira de Souza não foi ouvida em juízo para confirmar a versão apresentada na fase policial. Embora os crimes contra a dignidade sexual ocorram, via de regra, na clandestinidade, conferindo especial relevo à palavra da vítima, esta deve ser ratificada em juízo e estar em harmonia com os demais elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As testemunhas ouvidas em juízo – o segurança do terminal, Leonardo Alves de Oliveira, e o Policial Militar Kleir Nathan Melo dos Santos – não presenciaram o ato libidinoso em si (a masturbação). Seus depoimentos limitaram-se a relatar o que ouviram da própria vítima no momento da abordagem e a descrever o estado do acusado (embriagado e com a braguilha aberta). Tais testemunhos, classificados como de auditu (por ouvir dizer) em relação à prática do núcleo do tipo, possuem valor probatório reduzido quando não amparados por outros elementos robustos produzidos judicialmente.

Nesse cenário, vale ressaltar que o conteúdo do artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial. A prova oral judicializada, neste caso, não trouxe elementos novos ou diretos que confirmassem a prática do ato libidinoso imputado, limitando-se a reproduzir a
notitia criminis.

Outrossim, conforme bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau "
o vídeo anexado aos autos pela acusação, disponível à fI. 76, não é capaz de atestar a identidade autoral, dado que não é filmado, em nenhum momento, o rosto ou qualquer característica fisionômica especial do indivíduo, tampouco o mostra olhando diretamente para a suposta vítima, como foi afirmado na denúncia"
.

Diante disso, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
–

APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.

(TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/06/2022) (grifei)

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado sentenciante, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024) (grifei)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.